Tribunal: TJSP
Processo: 0008266-11.2015.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Acidente do Trabalho – Embargos à Execução – Ação Revisional de auxílio acidente, julgada procedente, para determinar a incidência do IRSM de fevereiro de 1994 – Impossibilidade, no caso concreto, uma vez que inexistem salários de contribuição anteriores a fevereiro de 1994 – Cálculo dos exequentes que não encontra conformidade com o que restou determinado no título judicial – Título

Ementa:
Acidente do Trabalho – Embargos à Execução – Ação Revisional de auxílio acidente, julgada procedente, para determinar a incidência do IRSM de fevereiro de 1994 – Impossibilidade, no caso concreto, uma vez que inexistem salários de contribuição anteriores a fevereiro de 1994 – Cálculo dos exequentes que não encontra conformidade com o que restou determinado no título judicial – Título inexequível – Reconhecimento – Apelo provido – Reforma do julgado.

Dou provimento ao apelo do INSS.